Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PREVISÃO EXPOSTA NA SENTENÇA OBJETO DE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE ACERCA DE MATÉRIAS PRECLUSAS E/OU QUE NÃO FORAM OBJETO DE DECISÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas partes exequentes contra a decisão que acolheu o cálculo do valor do débito apresentado pela Contadoria Judicial, elucidando que “não houve a aplicação de multa face à impossibilidade da empresa requerida recolher os móveis na residência das autoras”, bem como decidindo pela não incidência dos honorários no cumprimento de sentença, com fulcro no Enunciado 97 do Fonaje. As partes agravantes apresentaram síntese fática do transcurso processual, destacando que a sentença transitada em julgado determinou a “troca dos móveis, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 15.000,00”, sendo que a determinação nunca foi cumprida pela parte adversa, de modo que na decisão proferida em 21/12/2020 o juízo de origem entendeu pela aplicação da multa arbitrada na sentença, o que foi mantido por esta Turma Recursal após análise do agravo interposto pela parte executada naquela ocasião. Contudo, assinalaram que, na decisão ora agravada, o juízo de origem não admitiu a cobrança do valor relativo à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos acrescido do valor das astreintes. Para tanto, ressaltaram que o juízo de origem afirmou que não incidiram astreintes, enquanto que em momento posterior, ao apreciar os embargos da parte ora agravante, afirmou a existência das astreintes, mas negou a sua execução. Sustenta que o juízo de origem estaria decidindo de forma parcial, desconsiderando que as autoras almejam a troca dos móveis desde 2018, não sendo razoável a mera conversão em perdas e danos sem a inclusão do valor a título de astreintes, sobretudo porque a regularidade destas já foi confirmada por esta Turma Recursal em sede de agravo de instrumento. Impugnam, ainda, o termo inicial dos cálculos relativos às perdas e danos fixado pela Contadoria Judicial. Alegam a litigância de má-fé da parte ré, que prestou informação inverídica na petição ID 97616999, ao afirmar que as autoras não informaram endereço para a retirada dos móveis, cujo “pedido de condenação por litigância de má-fé sequer foi apreciado nas decisões agravadas”.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões intempestivas, o que obsta o seu conhecimento.
III. Trata-se de cumprimento da sentença proferida nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, para condenar a requerida a proceder à troca dos móveis adquiridos pela autora, condenando a empresa ré a entregar um conjunto novo de mesa com quatro cadeiras e um sofá novo, com as mesmas características dos produtos adquiridos pelas autoras em 27/03/2018, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (trezentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que será automaticamente convertida em perdas e danos”. (grifo nosso)
IV. Antes de ingressar no mérito das alegações das agravantes, é importante sintetizar alguns pontos no decorrer dos autos principais. Para tanto, após a sentença já transcrita, observa-se que o cumprimento de sentença teve início em setembro de 2019. Intimada para se manifestar acerca do cumprimento de sentença, já na sua primeira manifestação a parte ré afirmou, em 17/10/2019, que as autoras haviam comunicado que não remanescia o interesse na troca dos móveis, pleiteando o recebimento das astreintes ̧ o que permite apurar que desde aquele momento as partes divergem nesse ponto. Inclusive, ainda em 19/02/2020 a parte ré afirmou que as autoras pretendiam a entrega dos móveis na sua nova residência, uma vez que haviam se mudado para o Estado do Rio de Janeiro (ID 57090414, pág. 2). Há razoabilidade nas alegações da parte ré neste sentido, inclusive porque em 09/06/2020 as próprias autoras demonstram que tinham a intenção de receber os móveis no Estado do Rio de Janeiro, não obstante a ausência de ordem neste sentido na sentença objeto de cumprimento, uma vez que naquela ocasião teriam afirmado que entraram em contato com a parte ré e que esta teria aceitado a entrega dos móveis no Estado do Rio de Janeiro. Contudo, trata-se de alegação que não foi confirmada pela parte ré. Ainda, no final de 2020, por ocasião da audiência de conciliação, as autoras afirmaram que: “Considerando que a parte Autora não mais reside em Brasília, e sim no Rio de Janeiro, reitera o pedido de que seja o valor pago, devidamente ressarcido à autora, com as devidas correções, bem como o valor da multa, tendo em vista o não cumprimento do julgado” (ID 78857712).
V. Ainda, relevante transcrever a decisão ID 58374714, de 05/03/2020, dos autos principais, onde foi assinalado que: “Verifica-se que a lide tem se arrastado por meses, mesmo havendo determinação judicial clara e objetiva no caso: a realização da troca dos móveis. Há grande dificuldade das partes acertarem civilizadamente uma data para que os móveis sejam retirados da residência das autoras e outros novos, com as mesmas características, sejam entregue. As autoras têm sido relutantes e requerem, a todo momento, a execução da multa fixada. Contudo, a mora só será constituída a partir do momento em que as rés retirarem os móveis da residência. Passados 10 dias da retirada, a multa correrá da forma em que foi estabelecida na sentença, ou seja, R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Assim, intimem-se as autoras para informarem uma data para que as rés procedam ao recolhimento dos móveis, devendo garantir que haja um responsável na residência que acompanhe a retirada. A ré deverá informar com antecedência nos autos a data em que os móveis novos serão entregues, respeitado o prazo previsto na sentença (10 dias corridos). Registre-se que a inércia da parte autora será entendida como desinteresse na troca dos móveis, ficando a requerida isenta do cumprimento da obrigação imposta, bem como da multa prevista. Prazo: 10 dias úteis”. Contudo, após aquela decisão não houve manifestação das autoras, de modo que ocorreu o arquivamento do cumprimento de sentença (ID 62696265).
VI. Também merece atenção a decisão ID 80327229, de 21/12/2020, quando o juízo de origem assinalou que: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual as autoras alegam descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, requerendo a execução da astreinte no seu limite máximo (R$ 15.000,00). Foi designada audiência de conciliação, porém a requerida não participou. Em impugnação, a empresa requerida afirma que o requerimento de retirada dos móveis foi intempestivo, pois inobservou o prazo estipulado na decisão de ID no 58374714, que precluiu em 07/05/2020. Cumpre observar que a determinação de troca dos móveis ocorreu durante a decretação de calamidade pública em razão da pandemia causada pela COVID-19, quando, durante o transcurso do prazo concedido para a autora, houve a determinação de isolamento social, justificativa apresentada na petição de ID no 66424741, que deve ser acolhida por se tratar de fato público e notório. Note-se que a empresa ré sequer se manifestou sobre o contexto fático apresentado. Na situação em análise, tem-se que a parte autora informou que não mais reside em Brasília, bem como que entrou em contato com a empresa ré para devolver os móveis, tem-se que a inércia da empresa não deve ser estimulada. A parte requerida não demonstrou qualquer interesse na solução menos onerosa do feito, impondo às autoras dificuldades para a execução da obrigação de fazer. Neste ponto, oportuno registrar o seguinte entendimento emanado no REsp 1819069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/05/2020, DJe 29/05/2020, segundo o qual prevê que "O Superior Tribunal de Justiça, como guardião da legislação federal e da segurança jurídica, deve zelar pela credibilidade do Poder Judiciário como um todo, dele devendo partir as diretrizes que dão sustento à força cogente das decisões judiciais em qualquer instância, e não servir de inspiração para o desacato premeditado das ordens que emanam desse Poder, cabendo aqui a máxima de que 'ordem judicial não se discute, se cumpre'. Em um Estado Democrático de Direito, as ordens judiciais não são passíveis de discussão, senão pela via dos recursos cabíveis. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional". Assim, considerando que a sentença determinou a obrigação de efetuar a troca dos móveis, bem como que a requerida não provou ter cumprido com a referida obrigação, sendo a alegação de que não conseguiu contato com a parte autora para concluir a troca meramente protelatória, conclui-se serem devidas as astreintes, em seu limite máximo. Concedo à parte ré o prazo de 15 dias para pagamento do valor devido, a título de multa por descumprimento da obrigação, no limite máximo estipulado (R$ 15.000,00), sob pena de penhora e prosseguimento da execução. Registro que, caso a requerida tenha interesse, poderá reaver os móveis, bastando entrar em contato com as autoras. Contudo, ante a determinação judicial, a falta de interesse em trocar os móveis, a previsão de multa e a mora da empresa, impossível isentá-la da sanção processual por sua inércia, razão pela qual, neste momento processual, a execução da multa se mostra única medida cabível.”
VII. A mencionada decisão foi objeto do agravo de instrumento no 0700195-06.2021.8.07.9000 interposto pela parte executada, que não foi provido. Destaca-se importante trecho daquele acórdão, onde foi assinalado que: “5. Outrossim, como a própria obrigação de fazer foi substituída pela multa processual (que, na verdade, afigura-se corresponder às perdas e danos), não subsiste o alegado excesso, advindo do ônus com o frete para entrega dos móveis no Rio de Janeiro, tendo em vista que constou da decisão agravada a possibilidade de a agravante reaver os móveis, que estão guardados aqui no DF, se for do seu interesse.” (Acórdão 1349703, 07001950620218079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Assim, desde já, de forma a delimitar o objeto do presente agravo de instrumento e também elucidar que inexiste a alegada parcialidade do juízo de origem, constata-se que a divergência no decorrer do cumprimento de sentença é proveniente do longo desentendimento entre as partes acerca do procedimento para a troca dos móveis, uma vez que por quase dois anos as partes atribuem uma à outra a culpa pela impossibilidade de efetuar a troca estabelecida na sentença. Não há parcialidade do juízo de origem, mas apenas a tentativa de solução do cumprimento de sentença.
IX. Especificamente quanto ao mérito da alegação das agravantes, identifica-se que a parte final da sentença objeto da execução é expressa ao dispor que: “sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (trezentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que será automaticamente convertida em perdas e danos”. Ainda, na decisão objeto do agravo de instrumento no 0700195-06.2021.8.07.9000 o juízo de origem considerou serem devidas as astreintes ao dispor, conforme já transcrito, que “Concedo à parte ré o prazo de 15 dias para pagamento do valor devido, a título de multa por descumprimento da obrigação, no limite máximo estipulado (R$ 15.000,00), sob pena de penhora e prosseguimento da execução. Registro que, caso a requerida tenha interesse, poderá reaver os móveis, bastando entrar em contato com as autoras”. Ocorre que, ao contrário do que pretende as agravantes, aquela decisão não autorizou a cobrança das astreintes somada às perdas e danos. Pelo contrário, apelas determinou o pagamento das astreintes, também elucidando que a parte ré poderia reaver os móveis, o que demonstra a sua conversão em perdas e danos. Trata-se, inclusive, de mera execução dos exatos termos da sentença, onde foi determinado que a quantia a título de astreintes “será automaticamente convertida em perdas e danos”. Corroborando, por ocasião do julgamento daquele agravo de instrumento o relator também elucidou que as astreintes foram convertidas nas perdas e danos, conforme trecho já mencionado, que ora se reitera: “5. Outrossim, como a própria obrigação de fazer foi substituída pela multa processual (que, na verdade, afigura-se corresponder às perdas e danos), não subsiste o alegado excesso, advindo do ônus com o frete para entrega dos móveis no Rio de Janeiro, tendo em vista que constou da decisão agravada a possibilidade de a agravante reaver os móveis, que estão guardados aqui no DF, se for do seu interesse.” (Acórdão 1349703, 07001950620218079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
X. Por todo o exposto, não há que se falar em parcialidade do juízo de origem, tampouco merece prosperar o pleito das agravantes para a cumulação das astreintes com perdas e danos. Ainda, não prospera a alegação de que trata-se de decisão desarrazoada face o longo período transcorrido, uma vez que a decisão está em conformidade com os termos da sentença, também não se desconhecendo que no decorrer da demanda as agravantes sequer contribuíram para a consumação da troca das móveis, uma vez que há diversos indicativos de que almejavam o recebimento dos móveis no Estado do Rio de Janeiro, conforme fatos já expostos, o que também contribuiu para a demora na solução do cumprimento de sentença.
XI. Inviável o conhecimento do agravo quanto ao pleito acerca do termo inicial dos cálculos da contadoria judicial. Isso porque, compulsando os autos principais, constata-se que após determinação do juízo para que a contadoria verificasse os cálculos, foi proferido o despacho ID 98487320 intimando as partes para se manifestarem acerca dos esclarecimentos prestados pela contadoria, enquanto que posteriormente, na decisão ID 99729142, o juízo anuiu com os cálculos da contadoria, uma vez que determinou a entrega de parte dos valores bloqueados para as autoras, com a devolução do restante para a parte ré, nos exatos valores indicados pela contadoria. Aquela decisão foi proferida em 10/08/2021, não sendo objeto de agravo tempestivo naquela oportunidade, o que obsta o conhecimento da matéria no presente agravo, apresentado apenas em 05/10/2021.
XII. Do mesmo modo, não deve o agravo ser conhecido quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé da parte ré face o que afirmou na sua petição ID 97616999, protocolada em 15/07/2021. Isso porque somente pode ser objeto de agravo de instrumento matéria objeto de decisão pelo juízo de origem, sendo que as próprias agravantes afirmam que a questão não foi decidida na origem, de modo que inviável o conhecimento do agravo neste ponto.
XIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela agravante.
XIV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.